Tribunal: TRF3
Processo: 5002794-42.2023.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
40/775)

5002794-42.2023.4.03.6123

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002794-42.2023.4.03.6123

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MARCIO PAULO MORON

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA TARSITANO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANE TAVARES DA SILVA - SP335185-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. SAQUE-ANIVERSÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. O impetrante buscava a liberação do saldo integral de sua conta vinculada do FGTS após dispensa sem justa causa, alegando não ter aderido à modalidade saque-aniversário e sustentar possível fraude, além de afirmar ser responsável por menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA. A Caixa Econômica Federal informou que a adesão à modalidade ocorreu por meio do Internet Banking Caixa e que valores foram creditados em conta de titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o mandado de segurança constitui via adequada para discutir alegada fraude na adesão à modalidade saque-aniversário do FGTS; (ii) se há prova pré-constituída apta a demonstrar o direito ao levantamento integral do saldo da conta vinculada após demissão sem justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

4. A documentação juntada aos autos não comprova a alegada fraude na adesão ao saque-aniversário, enquanto a Caixa Econômica Federal apresentou registro de adesão realizada por meio do Internet Banking Caixa e histórico de movimentações, com crédito de valores em conta de titularidade do impetrante.

5. A análise da alegação de fraude demanda produção de prova, incompatível com o rito do mandado de segurança.

6. A legislação que rege o FGTS prevê que a adesão à modalidade saque-aniversário impede o levantamento integral do saldo da conta vinculada em caso de dispensa sem justa causa, permanecendo o trabalhador sujeito às regras dessa sistemática enquanto não houver exclusão válida da modalidade.

7. A alegação de responsabilidade por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA não foi comprovada de forma idônea, pois os documentos apresentados não demonstram vínculo de filiação ou responsabilidade legal entre o impetrante e a menor mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração de fatos; 2. A adesão à modalidade saque-aniversário do FGTS impede o levantamento integral do saldo da conta vinculada em caso de dispensa sem justa causa, enquanto vigente a opção; 3. A ausência de prova idônea quanto à responsabilidade por menor portador de doença grave impede o reconhecimento do direito à movimentação excepcional do FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LXIX. Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25. Lei no 8.036/1990, arts. 20-A, § 2o, II; 20-C, § 1o, I; 20-D, § 7o. CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApelRemNec 5004543-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Renata Lotufo, 2a Turma, j. 11/12/2025; TRF3, ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002794-42.2023.4.03.6123

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MARCIO PAULO MORON

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA TARSITANO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANE TAVARES DA SILVA - SP335185-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por Márcio Paulo Moron contra ato do gerente da Caixa Econômica Federal – CEF, com o objetivo de obter a liberação dos valores depositados em sua conta vinculada do FGTS.

Na petição inicial, o impetrante relata que, após sua dispensa sem justa causa, dirigiu-se à CEF para realizar o saque do saldo existente em sua conta do FGTS, tendo, contudo, sido impedido de efetuar o levantamento sob a justificativa de que havia optado pela modalidade “saque-aniversário”. Sustenta ter sido vítima de fraude e afirma, ainda, ser responsável por menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A CEF manifestou-se, sustentando que o autor aderiu à modalidade “saque-aniversário”, tendo inclusive sido creditado valor em conta de sua titularidade.

O Juízo a quo entendeu necessária a produção de prova, concluindo pela inadequação da via eleita, motivo pelo qual denegou a segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o impetrante apelou, sustentado haver prova pré-constituída de seu direito, bem como a impossibilidade de lhe ser imposto o ônus de provar que não aderiu à modalidade saque-aniversário. Reitera, ainda, que é responsável por menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): A ação constitucional do mandado de segurança é o instrumento idôneo a resguardar direito líquido e certo, quando dispensada a dilação probatória, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o, da Lei no 12.016/09.

A Constituição Federal de 1988 alçou os direitos à proteção em face de despedida arbitrária ou sem justa causa, e ao fundo de garantia por tempo de serviço, ao patamar de direitos sociais dos trabalhadores, que de tamanha relevância é considerado cláusula pétrea.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS possui natureza alimentar cuja finalidade é a de assegurar ao seu titular, a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF) nos momentos de adversidades como, por exemplo, nos casos de desemprego involuntário ou de doença grave.

A Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, foi alterada pela Lei no 13.932/2019, passando a prever a modalidade denominada saque-aniversário, aplicável aos trabalhadores que optarem por essa sistemática. Em contrapartida, aos optantes dessa modalidade são excluídas determinadas hipóteses de movimentação da conta vinculada, dentre as quais o saque integral em razão de dispensa sem justa causa.

Do caso concreto.

O impetrante alega haver sido vítima de fraude pois, apesar da CEF afirmar o contrário, não optou pela modalidade do saque-aniversário, encontrando-se, após a dispensa sem justa causa, impossibilitado de sacar o saldo do seu FGTS. Somado a isto, sustenta ser responsável por menor portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Foram colacionados aos autos: extrato analítico do FGTS (ID 331722136), documentos da rescisão do contrato de trabalho (ID 331722137), contestação administrativa de adesão ao saque aniversário na CEF (ID 331722138), resposta da CEF à contestação administrativa (ID 331722139), laudo médico e relatórios da menor (ID 331722140 e 331722141), certidão de nascimento da menor (ID 331722141).

A CEF, por sua vez, trouxe aos autos o comprovante de adesão ao saque-aniversário (ID 331722148) e o histórico de movimentações do FGTS do autor (ID 331722149).

Além disso, a resposta da Caixa à contestação administrativa (ID 331722139) foi assertiva ao afirmar que:

“2. A adesão à modalidade Saque Aniversário do FGTS foi realizada através do IBC - Internet Banking Caixa no dia 08/03/2023, às 12:12:08. Não foi localizada nenhuma movimentação irregular nesta data.

3. Em análise aos nossos sistemas, não foram identificados vícios que indiquem a fraude na inclusão dos dados através do IBC – Internet Banking Caixa.

4. A senha de acesso ao IBC é de cadastramento, uso e conhecimento exclusivo do cliente.

5. A exclusão da sistemática Saque Aniversário só é permitida em caso de fraude confirmada, que não foi identificada.”

Observa-se, ainda, que o valor debitado da conta do FGTS em decorrência do “saque-aniversário” foi creditado em conta de titularidade do autor (ID 331722147 – Pág. 7).

Não havendo prova pré-constituída da suposta fraude alegada pelo impetrante, mostra-se incabível dilação probatória na via mandamental e, tampouco, há de se discutir ônus probatório nesta sede (art. 373, do CPC), conforme precedente desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da impetrante, mantendo sentença que extinguiu mandado de segurança preventivo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. A ação buscava o reconhecimento de extinção de suposto crédito de FGTS referente à competência novembro/2004 e a consequente emissão de Certidão de Regularidade do FGTS (CRF).

A agravante sustenta ter comprovado o recolhimento do FGTS ou, alternativamente, a prescrição quinquenal, requerendo a baixa da pendência e a emissão da certidão.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de controvérsias fáticas relevantes -- especialmente alegações de erro na GFIP, necessidade de retificação administrativa e possível adulteração de documentos --, é possível o manejo do mandado de segurança para compelir a autoridade a emitir Certidão de Regularidade do FGTS.III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, sendo inviável quando necessária dilação probatória (CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009).

As informações prestadas pela autoridade impetrada indicam divergências documentais e a necessidade de análise técnica e administrativa, incompatíveis com o rito célere do mandado de segurança.

A jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Regionais Federais admite julgamento monocrático quando fundado em entendimento pacificado, sem violação ao princípio da colegialidade.

Precedentes do TRF3 demonstram que, havendo questão fática controvertida -- especialmente envolvendo idoneidade documental --, é inviável a impetração, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Inexistem argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida integralmente.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Tese de julgamento:

"1. É incabível mandado de segurança quando a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente em hipóteses de divergências documentais e alegações de possível adulteração.

2. A emissão da Certidão de Regularidade do FGTS constitui ato administrativo vinculado e somente é possível quando inexistentes pendências regularmente apuradas."”

(2a Turma, ApelRemNec 5004543-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Renata Lotufo, j. 11/12/2025, intimação via sistema: 11/12/2025, grifos nossos)

Sem prejuízo do acima exposto, consigno que, não tendo o autor sido excluído da sistemática do saque-aniversário, permanece sujeito às disposições legais que regem tal modalidade, inclusive quanto à impossibilidade de saque do saldo da conta vinculada em razão de rescisão contratual sem justa causa.

Nesse sentido, já decidiu esta Primeira Turma:

“APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SAQUE-ANIVERSÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO TOTAL DO SALDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de liberação integral dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, em razão de demissão sem justa causa, sob o fundamento de que a parte autora havia aderido à sistemática de saque-aniversário.

A apelante sustenta que não realizou a opção por tal modalidade, afirmando ter apenas efetuado saque emergencial autorizado pela Medida Provisória no 946/2020, sem alterar a forma de movimentação do fundo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o trabalhador, despedido sem justa causa, que aderiu à sistemática de saque-aniversário, pode movimentar integralmente o saldo de sua conta vinculada do FGTS, apesar da vedação legal expressa.

Em exame subsidiário, discute-se a validade da adesão realizada por meio do aplicativo eletrônico da CEF.

III. Razões de decidir

O FGTS constitui direito social assegurado no art. 7o, III, da CF/1988, e sua movimentação é regulada pela Lei no 8.036/1990.

A Lei no 13.932/2019 introduziu a sistemática de saque-aniversário, que exclui a possibilidade de saque integral por demissão sem justa causa, ressalvada a movimentação da multa rescisória (art. 20-D, § 7o, da Lei no 8.036/1990).

Conforme demonstrado pela CEF, a apelante aderiu voluntariamente à modalidade saque-aniversário em 08.10.2019, por meio do AppFGTS. A legislação prevê que os efeitos da alteração são imediatos, e eventual retorno à sistemática saque-rescisão somente ocorre após 25 meses (art. 20-C, § 1o, I, da Lei no 8.036/1990).

A alegação de desconhecimento da adesão não se sustenta, pois o sistema exige confirmação expressa do titular e informa sobre as consequências da escolha. Ademais, a falta de indicação de conta para crédito não invalida a opção, já que o saque pode ser realizado diretamente na agência.

A demissão sem justa causa, ocorrida em 06.11.2020, deu-se sob a vigência da opção pelo saque-aniversário, razão pela qual a apelante apenas faz jus à multa rescisória, já recebida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A adesão à sistemática de saque-aniversário do FGTS, realizada por meio do aplicativo oficial, produz efeitos imediatos e impede o levantamento integral do saldo em caso de demissão sem justa causa, nos termos do art. 20-A, § 2o, II, da Lei no 8.036/1990. 2. O retorno à sistemática de saque-rescisão somente ocorre após o decurso de 25 meses da solicitação de mudança, conforme o art. 20-C, § 1o, I, da referida lei."”

(ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025, DJEN: 17/12/2025, grifos nossos)

Quanto à alegação do impetrante de que seria responsável por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, circunstância que ensejaria o saque do FGTS em razão de doença, igualmente não se verificam nos autos provas robustas a corroborar tal afirmação.

Observa-se que, da certidão de nascimento da menor (ID 331722142), não consta o autor como genitor. Ademais, o laudo médico juntado aos autos (ID 331722140) indica como responsável “Márcio Paulo Mourão”, ao passo que o nome do autor é “Márcio Paulo Moron”.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença, ante a ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

Honorários advocatícios não são devidos, consoante o artigo 25, da Lei no 12.016/09.

Ante do exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. SAQUE-ANIVERSÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. O impetrante buscava a liberação do saldo integral de sua conta vinculada do FGTS após dispensa sem justa causa, alegando não ter aderido à modalidade saque-aniversário e sustentar possível fraude, além de afirmar ser responsável por menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA. A Caixa Econômica Federal informou que a adesão à modalidade ocorreu por meio do Internet Banking Caixa e que valores foram creditados em conta de titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o mandado de segurança constitui via adequada para discutir alegada fraude na adesão à modalidade saque-aniversário do FGTS; (ii) se há prova pré-constituída apta a demonstrar o direito ao levantamento integral do saldo da conta vinculada após demissão sem justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

4. A documentação juntada aos autos não comprova a alegada fraude na adesão ao saque-aniversário, enquanto a Caixa Econômica Federal apresentou registro de adesão realizada por meio do Internet Banking Caixa e histórico de movimentações, com crédito de valores em conta de titularidade do impetrante.

5. A análise da alegação de fraude demanda produção de prova, incompatível com o rito do mandado de segurança.

6. A legislação que rege o FGTS prevê que a adesão à modalidade saque-aniversário impede o levantamento integral do saldo da conta vinculada em caso de dispensa sem justa causa, permanecendo o trabalhador sujeito às regras dessa sistemática enquanto não houver exclusão válida da modalidade.

7. A alegação de responsabilidade por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA não foi comprovada de forma idônea, pois os documentos apresentados não demonstram vínculo de filiação ou responsabilidade legal entre o impetrante e a menor mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração de fatos; 2. A adesão à modalidade saque-aniversário do FGTS impede o levantamento integral do saldo da conta vinculada em caso de dispensa sem justa causa, enquanto vigente a opção; 3. A ausência de prova idônea quanto à responsabilidade por menor portador de doença grave impede o reconhecimento do direito à movimentação excepcional do FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LXIX. Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25. Lei no 8.036/1990, arts. 20-A, § 2o, II; 20-C, § 1o, I; 20-D, § 7o. CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApelRemNec 5004543-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Renata Lotufo, 2a Turma, j. 11/12/2025; TRF3, ApCiv 5000183-30.2021.4.03.6142, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 15/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão